Tribunal: TJDFT
Processo: 0767235-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE TÍPICA DE MAGISTÉRIO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição na manutenção da sentença de improcedência. Em seu recurso, alega que o julgamento está em desacordo com entendimento do STF exarado no julgamento da ADI 3.772, que reconheceu que as atividades de direção, de coordenação e de assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição e omissão no acórdão no que se refere à análise do reconhecimento de 1.349 dias exercidos fora de sala de aula como atividades típicas de magistério.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme exposto no item 11 do acórdão embargado, as atividades desenvolvidas pelo recorrente no período de lotação na Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB) tinham por finalidade a formação profissional na área da saúde, logo, não eram voltadas para a educação básica.
5. Ressalte-se que o conceito de magistério, embora expandido para incluir atividades além da docência em sala de aula, permanece vinculado ao contexto específico de ensino básico (ADI 3.772/DF).
6. Conforme vem sendo reconhecido por esta Turma Recursal, o direito à contagem de tempo de serviço público em efetivo magistério para efeitos de aposentadoria especial cabe aos professores que estejam lotados nas Regionais de Ensino, desde que vinculados às UNIEB’s, tendo em vista que as atividades ali desempenhadas são de apoio pedagógico voltado para as escolas.
7. Em suma, o professor que pretende o reconhecimento do tempo de serviço público em efetivo magistério para efeitos de aposentadoria especial que esteja desempenhando atividades pedagógicas fora de sala de aula e do estabelecimento escolar deve, necessariamente, demonstrar que tais atividades são voltadas para o ensino básico, o que não é o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_________________
Jurisprudência citada: STF, ADI 3.772/DF